Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Autor opôs embargos de declaração (ID 55890291) contra a r. Sentença cuja apreciação ficou pendente pelo Juízo de origem, razão pela qual determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja feita a devida prestação jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator